Tribunal: TJSP
Processo: 1017748-28.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – DISCORDÂNCIA DO VALOR APONTADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL.
Área situada no Município de Barueri destinada a instalação de escola. Método comparativo direto que melhor se aplica às características da área expropriada. Perito selecionou elementos comparativos devidamente e justificou satisfatoriamente a sua escolha. Prova pericial que utilizou as normas amplamente

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – DISCORDÂNCIA DO VALOR APONTADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL.
Área situada no Município de Barueri destinada a instalação de escola. Método comparativo direto que melhor se aplica às características da área expropriada. Perito selecionou elementos comparativos devidamente e justificou satisfatoriamente a sua escolha. Prova pericial que utilizou as normas amplamente conhecidas para avaliação de imóveis e que trouxe aos autos fundamentação técnica bem elaborada. Inexistência de elementos capazes de afastar a avaliação feita pelo perito nomeado judicialmente.
- Os honorários advocatícios nas ações expropriatórias devem se submeter ao art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, que determina sua fixação sobre a diferença entre o valor inicial e aquele adotado pela sentença. Tendo sido realizado o depósito superior antes da imissão na posse não há que se falar em cabimento de honorários advocatícios, nem, tampouco, da incidência de juros compensatórios na espécie.
- Mantido o valor da indenização fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000653329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017748-28.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante JANETE
REGINA FIGUEIREDO SOARES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARUERI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negarm provimento ao recurso, V.U. - sutentou
oralmente o Dr. Delson de Souza Brionas Neto - oab: 313.892/RJ", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
2
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068
Apelante: Janete Regina Figueiredo Soares
Apelado: Prefeitura Municipal de Barueri
Interessados: Benedita de Moraes Soares, Airton Soares, Maria da Penha Azevedo
Soares, Gustavo Soares, Espólio de Joaquim Bapstista Soares, Walter Figueiredo
Soares, Leonor Soares Pasicinic, Silvina Figueiredo Soares, REGINA MARIA
GARCIA e Joao Batista Figueiredo Soares (rep espolio de Benedicto Baptista
Soares)
Comarca: Barueri
Voto no 21540
DESAPROPRIAÇÃO
DISCORDÂNCIA DO VALOR
APONTADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO
OFICIAL.
Área situada no Município de Barueri destinada a instalação de
escola. Método comparativo direto que melhor se aplica às
características
da
área
expropriada.
Perito
selecionou elementos comparativos devidamente e
justificou satisfatoriamente a sua escolha. Prova
pericial
que
utilizou
as
normas
amplamente
conhecidas para avaliação de imóveis e que trouxe
aos autos fundamentação técnica bem elaborada.
Inexistência de elementos capazes de afastar a
avaliação feita pelo perito nomeado judicialmente.
- Os honorários advocatícios nas ações expropriatórias devem
se submeter ao art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, que
determina sua fixação sobre a diferença entre o valor inicial e
aquele adotado pela sentença. Tendo sido realizado o depósito
superior antes da imissão na posse não há que se falar em
cabimento de honorários advocatícios, nem, tampouco, da
incidência de juros compensatórios na espécie.
- Mantido o valor da indenização fixado na sentença, pois
obtido conforme laudo pericial bem fundamentado.
Recurso não provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
3
Cuida-se de ação de desapropriação movida
pelo Município de Barueri em face de Janete Regina Soares
Pessoa (e outros), objetivando a incorporação ao seu patrimônio
de uma área de 2.380,66m2, inserida em uma área maior de
5.771,03m2, localizada à Rua Saburo Sumiya, no 272 com a
Avenida Arnaldo Rodrigues Bittencourt, descritas no memorial
descritivo, que não possuem matrícula ou transcrição no Registro
de Imóveis, declarada de interesse social por meio do Decreto
Municipal no 8.549 de 17 de julho de 2.017, visando a construção
de instituição de ensino. Para tanto, ofertou a quantia de R$
5.961.733,13 (cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil,
setecentos e trinta e três reais e treze centavos), depositados em
18/12/2017 (fls. 80/81).
A
r.
sentença
de
fls.
782/785,
julgou
procedente o pedido com base no laudo do perito (fls. 487/560) e
declarou incorporado ao patrimônio da requerente a área descrita
na inicial, mediante o pagamento de indenização de R$
3.787.257,16 (três milhões setecentos e oitenta e sete mil,
duzentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), válidos
para maio de 2018, sem correção, nem incidência de juros
considerando que houve o depósito integral antes da imissão na
posse.
Tendo em vista que o valor da indenização
arbitrado foi inferior ao valor ofertado, deixou de condenar o
Município ao pagamento de honorários advocatícios.
Opostos
embargos
de
declaração
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
4
expropriada (fls. 806/815) e pela expropriante (fls. 823/825), os
quais foram acolhidos parcialmente pela decisão de fls. 826/827
que, dentre outros pontos, manifestou-se sobre a servidão de
passagem, nos seguintes termos:
“I. II. Omissão do reconhecimento da servidão de
passagem.
O pedido do Município foi acolhido para incorporar ao
ente público área de imóvel constante no decreto e no
memorial descritivo que acompanharam a petição inicial,
sem que este juízo apreciasse a metragem quadrada
pertencente a cada herdeiro do adquirente do imóvel,
isso porque a tal partilha deve ser apurada em processo
de inventário, uma vez que o presente feito visa somente
transferir ao ente público o imóvel sobre qual recai o
interesse público e garantir o pagamento da justa
indenização.
Pois bem, conforme restou incontroverso, a cada uma das
partes caberá indenização pela área que lhe pertencia na
forma de lote individualizado e mais o correspondente a
48,46m2, correspondente a um quinto da servidão de
passagem constituída consensualmente.”
Apelou a expropriada Janete (fls.887/927)
para o fim de majorar o valor da indenização apresentando
divergência do valor unitário aferido pelo laudo do perito,
principalmente quanto à seleção dos elementos comparativos, nas
seguintes categorias: i) zoneamento; ii) localização iii) dimensão;
iv) região geoeconômica e, ainda, divergiu quanto ao valor aferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
5
para a benfeitoria.
Pugna pela reforma da sentença por vício
de fundamentação insuficiente, por não afastar as referidas
alegações e para que seja acolhida a avaliação particular de seu
assistente técnico, com indenização no valor de R$ 9.579.756,37
(nove milhões, quinhentos e setenta e nove mil, setecentos e
cinqüenta e seis reais e trinta e sete centavos), válidos para junho
de 2018 (fls. 619/657), bem como, a incidência de juros
compensatórios, por divergência quanto à data da imissão na
posse.
O recurso foi recebido e respondido (fls.
959/965).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, se faz necessária uma breve
cronologia dos atos realizados nos autos.
A
quantia
ofertada
inicialmente
de
R$
5.961.733,13 (cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil,
setecentos e trinta e três reais e treze centavos) foi depositada em
18/12/2017 (fls. 80/81).
Em seguida, foi deferida a imissão na posse
em 19/04/2018 (fl. 444), porém a mesma foi revogada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
6
aguardar a avaliação realizada pelo perito judicial (fl. 459) e,
somente em 08/10/2018, a imissão provisória na posse foi
efetivamente deferida (fl. 749).
O
laudo
pericial
foi
apresentado
(fls.
487/560) calculando o valor indenizatório em R$ 3.787.257,16
(três milhões setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta
e sete reais e dezesseis centavos), válido para maio de 2018,
sendo R$ 3.743.634,31 (três milhões setecentos e quarenta e três
mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos) para
a área expropriada e o valor de R$ 43.622,85 (quarenta e três mil,
seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) para a
benfeitoria existente.
O Município expropriante apresentou laudo
concordante (fls. 572/575), bem como. o Espólio de Joaquim
Baptista Soares (fls. 660/661). O Espólio de Benedicto Baptista
Soares concordou com o laudo pericial inicial (fls. 39/76) realizado
pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de
São Paulo - CRECI-SP (fls. 567/568) e o Assistente Técnico da
expropriada Janete Regina Baptista Pessoa apresentou laudo
divergente (fls. 619/657). Sobrevieram esclarecimentos do perito
(fls. 680/703 e 755/767).
Sobreveio a r. sentença.
Pois bem.
Como é cediço, a desapropriação nada mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
7
é que o ato pelo qual o Estado toma para si ou transfere para
terceiros bens de particulares, mediante pagamento de justa e
prévia indenização.
A desapropriação por utilidade pública é
regulada pelo Decreto-Lei n.o 3.365/1941, que, em seu art. 27,
dispõe que o juiz na sentença, além dos fatos que motivaram o
seu convencimento, deverá atender "à estimação dos bens para
efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere
o proprietário; à sua situação, estado de conservação e
segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos
cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente,
pertencente ao réu".
Para atender este comando legal, é de
fundamental importância o laudo técnico, elaborado por expert,
pois será esse o parâmetro para fixação da justa indenização pelo
bem expropriado, atendendo ao ditame do art. 5o, XXIV, da
CR/1988.
A lei expropriatória, inclusive, é expressa no
sentido de que, formado o litígio entre as partes a respeito da
indenização, o juiz determina a produção da prova pericial,
devendo o perito e os assistentes técnicos apresentar seu laudo
até cinco dias antes da audiência (art. 23 e parágrafos).
Nesse sentido, leciona José Cretella Júnior:
O valor da opinião do perito, que em outros tipos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
8
ações tem significado maior ou menor, na ação
expropriatória assume capital importância, porque versa
a respeito de objeto sobre que gira todo o processo - a
fixação precisa do valor da causa. (Comentários à Lei da
Desapropriação, 3a ed., Forense, p. 348)
No entanto, não se pode perder de vista que
na ação de desapropriação o meritum causae se adstringe à
discussão sobre o valor indenizatório. É esse ponto que vai ser
objeto das provas a serem produzidas por expropriante e
expropriado. Se é verdade que as partes podem produzir provas
documental, testemunhal e as outras admitidas pelo estatuto
processual vigente, não é menos verdadeiro que o meio
fundamental e costumeiro para comprovar suas alegações é, de
fato, a prova pericial, ou seja, aquela prova técnica que vai indicar
ao juiz os elementos para a fixação do valor indenizatório.
No
caso
concreto,
foi
determinada
a
realização de perícia para verificação da regularidade do valor
ofertado pela expropriante, chegando-se ao valor total de
indenização a ser pago pela autora, correspondente ao montante
de R$ 3.787.257,16 (três milhões, setecentos e oitenta e sete mil,
duzentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), válido
para maio de 2018 (fls. 487/560).
A metodologia adotada pelo expert para fins
de apuração do valor do imóvel em questão, consistente no
método comparativo direto, encontra-se disciplinada na NBR
14.653-1 e 14.653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT (o que confere credibilidade à avaliação desenvolvida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
9
perito) e foi claramente explicada no laudo de avaliação (fls.
487/560).
Em relação ao método comparativo direto
utilizado na confecção do laudo pericial, que na concepção da
Apelante, está equivocado, o d. Expert foi claro ao afirmar, verbis:
Para a avaliação do terreno em questão será utilizado o
MÉTODO COMPARATIVO DIRETO, que consiste em uma
ampla pesquisa de valores junto ao mercado imobiliário
local, para a determinação do valor unitário médio por
área. A pesquisa, sempre que possível, deve compreender áreas de dimensões equivalentes e
próximas ao avaliando. Em havendo necessidade os
elementos de pesquisa serão homogeneizados, visando
corrigir fatores tais como localização, capacidade de uso,
trafegabilidade, aproveitamento da área permitida, diferentes grandezas de áreas, topografia,
melhoramentos públicos disponíveis, zona de ocupação,
níveis econômicos da região, bem como o potencial de
crescimento, entre outros (fl. 521).
Ademais, a utilização de tal método,
inclusive, é amplamente aceita pela jurisprudência desta Corte
para fins de avaliação do valor de imóvel objeto de
desapropriação:

APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
POR
INTERESSE
SOCIAL
-
Desapropriação visando implantação do melhoramento Núcleo Habitacional destinado à População de Baixa Renda Área
14
Navarra/Franklin Magalhães. Laudo realizado. Sentença
de procedência. Irresignação sobre o valor indenizatório.
Controvérsia sobre elementos comparativos a que foram
aplicados desvalorização, depois retificados pelo perito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
10
Não
acolhimento.
Laudo
utilizou
o
método
comparativo. Pretensão de desvalorização do imóvel por
estar próximo à favela Descabimento. Depreciação que
caracterizaria
bis
in
idem.
Perito
retificou
justificadamente a não aplicação do efeito desvalorizante
porque os elementos já continham em seu valor de
mercado a desvalorização pela proximidade à favela, não
podendo
haver
dupla
desvalorização
-
Honorários
Advocatícios. Pretensão de que o depósito complementar
seja incluído para o cálculo dos honorários advocatícios.
Inadmissibilidade - Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP

Apelação
no0042845-05.2011.8.26.0053,
3a
Câmara de Direito Público Rel. Des. Mauricio Fiorito, j.
em 27/05/2020).
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL URBANO - INDENIZAÇÃO
LAUDO PERICIAL NÃO INFIRMADO IMPUGNAÇÃO
INSUBSISTÊNCIA. Desapropriação de gleba pertencente
a
área
maior.
Avaliação
pelo
método
involutivo.
Divergência quanto ao valor do metro quadrado do lote
urbanizado. Crítica aos elementos comparativos utilizados. Descabimento. Laudo pericial bem
elaborado, com metodologia usualmente aceita e que
merece credibilidade. Críticas opostas pela expropriante
infundadas respondidas com superioridade de argumentos pelo perito. Inexistência de elementos
concretos e objetivos que pudessem levar a valores
distintos daqueles adotados no laudo e encampados pela
sentença. Valor da indenização que merece prevalecer.
Prova técnica não infirmada. Sentença mantida. Reexame
necessário e recurso desprovido.
(TJSP
Apelação no 0006386-22.2012.8.26.0068
Rel.
Des. Décio Notarangeli ,9a Câmara de Direito Público

Barueri, j.em 04/04/2019)
APELAÇÕES - Desapropriação - Avaliação
Método
comparativo e paradigmas adequados - Apoio em
dados objetivos, fundamentação e equilíbrio - Prevalência
do laudo oficial - Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no
cômputo dos acréscimos, nos termos da orientação do C.
STJ no tema 905 - Fixação dos juros moratórios na forma
do art. 15-B, do Dec.-lei no 3.365/41, na redação que lhe
deu a MP 2183-56, com termo inicial para 1o de janeiro
do exercício seguinte ao que o valor deveria ter sido
pago Necessidade de fixação, nos termos do disposto no
art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, do percentual da
verba honorária para 5%(cinco por cento) da diferença
entre o valor da oferta e da indenização, atualizados,
incluídas, na sua base de cálculo, as parcelas dos juros -
Sentença reformada em parte. PROVIDO PARCIALMENTE
O RECURSO DO EXPROPRIANTE E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
11
DESPROVIDO O RECURSO DA EXPROPRIADA.
(TJSP
Apelação no 1002916-32.2018.8.26.0269, 1a
Câmara de Direito Público Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. em 16/12/2019).
Ademais, ao contrário do alegado pela
expropriada/apelante, o expert do Juízo realizou minuciosa
seleção de elementos comparativos que, malgrado as divergências
alegadas, merece ser mantido.
Inicialmente,
o
d.
perito
demonstrou
graficamente que os elementos comparativos escolhidos estão
situados em um raio máximo 1,6 km de distância, e, na mesma
região geoeconômica do imóvel avaliando.
Ainda,
selecionou
elementos
na
zona
ZPEI-3, destinada a projetos especiais de integração, a qualificar,
que, dentre os usos permitidos, inclui empresas de pequeno porte
e micro empresas, comércio e prestação de serviços, enquadrando-
se, portanto, na classificação de 10a Zona, de acordo com a
Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos do IBAPE/SP - 2011.
A classificação na 10a Zona ainda prevê que
os imóveis pertencentes a esta Zona possuam área de referência
média de 5.000m2, variando entre 2.000,00m2 a 20.000,00m2.
Tal escolha do perito se mostrou adequada
ao caso e afasta as alegações sustentadas pela apelante, pois
demonstra que os elementos foram selecionados em localização
próxima ao imóvel, dentro da mesma região geoecônomica e ainda
com dimensões que se coadunam com a área do imóvel avaliando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
12
(5.771,03m2).
Além disso, é importante frisar que o perito
realizou
o
tratamento
pelo
fator
área,
quando
algum dos
elementos
selecionados
apresentou
característica
não
homogênea, como bem descreveu em seus esclarecimentos (fl.
962):
“E tendo em vista que, dois elementos estão fora do
intervalo característico para a 10a Zona, que varia de
2.000m2 a 20.000m2, fora aplicado o fator área, de modo
a transpor eventual divergência.”
Impende destacar que todas as alegações
propostas pelo Assistente Técnico da Apelante foram devidamente
rechaçadas pelo expert (fls. 680/703):
(...)
O
imóvel
avaliando
possui
ÁREA
TOTAL
DE
5.771,03M2, entretanto, dentre os imóveis pesquisados,
temos 06 (seis) imóveis com áreas de 250,00m2 a
516,00m2, 01 (um) imóvel com área de 800,00m2 e 02
(dois) imóveis com áreas de 2.189,00m2 e 17.159,00m2;
(...)
Uma vez que os elementos comparativos apresentados
pelo I. Colega são muito díspares, estes não seriam
passíveis de utilização quando do emprego do Método
Comparativo Direto.
(...)
O I. Colega quando da apuração do valor unitário por
metro quadrado, não realizou qualquer tratamento dos
elementos pesquisados;
(...)
Desta feita, além de se tratar de uma amostra incompatível, o I, Colega não efetuou qualquer
homogeneização da pesquisa imobiliária, de forma a
corrigir
a
superestimativa
dos
dados
e
eventuais
divergências entre o imóvel avaliando e os imóveis
pesquisados.
(...)
O valor unitário por metro quadrado foi obtido a partir de
média aritmética;
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
13
Desconsiderou
a
divergência
de
área
dos
imóveis
pesquisados e o avaliando. Não realizou o tratamento dos
dados da pesquisa. Obteve um valor unitário por metro
quadrado médio, a partir de média aritmética de valores
unitários, completamente eivados de vícios técnicos.
Não
se
verifica,
portanto,
qualquer
incorreção no método empregado e cálculos contidos no laudo
oficial, os quais se coadunam com as normas pertinentes e
apresentam valores adequados a uma indenização justa.
Quanto ao valor da benfeitoria não merece
prosperar o pedido de majoração efetuado pela Apelante.
Compulsando os autos, verifica-se que o
perito realizou a devida avaliação utilizando o método conhecido
como “Método Ross-Heidecke”, que calcula o valor do imóvel
aplicando fatores de obsoletismo e conservação.
A diferença entre os cálculos apresentados
pelo perito e pelo Assistente Técnico da Apelada se explica pela
própria atividade pericial que constatou estado de conservação
diverso e percentual de vida útil diferente o que causou uma
pequena variação no valor final da indenização da benfeitoria, não
podendo ser questionado em razão do caráter subjetivo inerente à
escolha destes parâmetros, devendo prevalecer aquela adotada
pelo perito, que é imparcial e adotou critério válido a tanto.
Desta forma, o trabalho do ilustre perito foi
minucioso que, com suas respostas e esclarecimentos aos
quesitos formulados pelas partes, explicitou os métodos aplicados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
14
e as variáveis utilizadas na avaliação do terreno, devendo ser
considerado o valor da indenização encontrado no laudo pericial,
relevando notar que observações críticas da parte não possuem o
condão de elidir o bem elaborado laudo judicial.
Ademais, não se pode perder de vista que o
juiz é o verdadeiro destinatário da prova, a qual visa a formação
do seu convencimento. Cabe a ele, portanto, avaliar a
necessidade de produção de cada um dos meios probatórios
postulados pelas partes, indeferindo aqueles que se revelarem
desnecessários, sob pena de se atentar contra os princípios da
celeridade e economia processual, onerando, injustificadamente, o
trâmite processual, nos termos do art. 370 do CPC, o que afasta a
necessidade de realização e nova perícia.
Passo a analisar o pleito apresentado pela
apelante, em 19/09/2018. (fls. 725/728), consubstanciado em que
a decisão de revogação de imissão provisória na posse (fls. 459)
não foi respeitada pelo Ente Público, isso porque, segundo ela,
“iniciou e vem executando obras no terreno sob judice, onde
montou canteiro de obras, portaria, isolou a servidão de passagem
existente, e vem vedando o acesso aos proprietários do imóvel”.
Como já foi descrito anteriormente, foi
deferida a imissão na posse em 19/04/2018 (fl. 444), porém a
mesma foi revogada para aguardar a avaliação realizada pelo
perito judicial (fl. 459) e, somente em 08/10/2018, a imissão
provisória na posse foi efetivamente deferida (fl. 749).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
15
Verifica-se que o Juízo atuou com a devida
cautela ao revogar a imissão na posse, inicialmente concedida,
visando possibilitar a justa avaliação pelo perito da benfeitoria
existente no imóvel.
O laudo do perito foi apresentado em
07/06/2018 e a imissão na posse somente foi determinada em
08/10/2018. Pelo que se constata dos autos, a expropriante pode
ter se antecipado em pelo menos 15 dias da permissão em se
imitir na posse.
Tal constatação, entretanto, não altera os
valores indenizatórios, ora decididos, nem, tampouco, a incidência
de consectários nesta ação.
Na ação de desapropriação, incumbe ao
Poder Judiciário a análise formal do ato expropriatório e do valor
da justa indenização. No caso dos autos, todos os requisitos
legais foram preenchidos, estando o ato formalmente em ordem.
O Decreto-Lei 3.365/41 é claro ao dispor
que:
Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do
processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra
questão deverá ser decidida por ação direta.
E ainda:
Art. 36. É permitida a ocupação temporária, que será
indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
16
edificados, vizinhos às obras e necessários à sua
realização.
Com efeito, a princípio, parece-me que os
eventuais infortúnios e transtornos causados pela movimentação
do maquinário e realização de canteiro de obras são estranhos à
presente ação de desapropriação, tratando-se de fatos a serem
discutidos em possível ação própria, com a dedução de pedidos
cominatórios e indenizatórios.
Assim, o valor fixado na sentença não se
mostra absurdo ou fora da realidade e em nenhum momento foram
apontados elementos concretos evidenciadores de que não
correspondia à justa indenização ou que tenha ocorrido erro ou
exacerbação.
Importante ressaltar, que o valor contido no
laudo de avaliação de fls. 487/560 deve ser utilizado para fins de
indenização justa pela expropriação nos termos do art. 26 do
Decreto Lei no 3.365/41:
“Art.
26.
No
valor
da
indenização,
que
será
contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos
de terceiros contra o expropriado.”
A
partir
de
tais
contornos,
mostra-se
incensurável a indenização fixada em sentença, pois o julgador
fundamentou
seu
convencimento
levando
em
conta
as
características do imóvel e a avaliação judicialmente feita, tarefa
reservada ao magistrado na fixação do justo valor do bem
expropriado, o que não é simples.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017748-28.2017.8.26.0068 -Voto no 21540
17
Já no tocante aos honorários advocatícios,
a r. sentença não merece reparo visto que o valor da indenização
foi inferior ao preço oferecido inicialmente. Como cediço, nas
ações expropriatórias devem eles se submeter ao art. 27, § 1o, do
Decreto-lei no 3.365/41:
Art. 27. (...)
§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando
este for superior ao preço oferecido condenará o
desapropriante a pagar honorários do advogado (...)
Também não há que se falar na incidência
de juros compensatórios em razão do depósito integral ter sido
efetuado antes da imissão na posse.
Portanto, não comporta qualquer reparo a r.
sentença apelada, restando não provido o recurso.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator